Tribunal: STF
Processo: Ext 1913
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Nestes autos, a Segunda Turma deferiu a extradição instrutória formulada em face do nacional boliviano Octavio Justiniano Daza, conforme a decisão colegiada publicada aos 25.4.2025 (e.Doc.70). Na oportunidade, a fase administrativa da execução ficou diferida em decorrência dos processos que o extraditando responde na justiça brasileira, com base no art. 95 da Lei de Migração. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 16.5.2025 (e.Doc.76), com a expedição dos ofícios e das comunicações.



    Solicitadas informações acerca da comunicação formal do Estado requerente, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas informou que “aguarda manifestação do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá/MS acerca da existência de eventual óbice à liberação antecipada do extraditando” (e.Doc.94).



    É o relatório. Decido.



    2. Conforme constou expressamente na decisão prolatada pela Segunda Turma desta Corte, a execução da extradição, em princípio, estará condicionada à conclusão das apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva à hipótese do art. 95 da Lei 13.445/2017 (e.Doc.83).



    Rememoro que o diferimento consignado àquela ocasião decorre do fato de o extraditando responder a procedimento perante a justiça brasileira (Juízo da 2ª Vara Criminal de Corumbá/MS), em razão da imputação dos crimes previstos no art. 304 e art. 307 do Código Penal, nos autos de n. 090167-56.2024.8.12.0008 (e.Doc.102 da PPE 1.191). 



    Nesses termos, a execução da medida foi condicionada à conclusão dos procedimentos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, fazendo-se ressalva à hipótese de liberação antecipada (art. 95 da Lei 13.445/17), que, em regra, não compete ao Supremo Tribunal Federal, exceto nos crimes de menor potencial ofensivo.



    A propósito, o dispositivo legal foi regulamentado pelo parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo qual o ”Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil”.



    A unidade judiciária perante a qual tramita a investigação já fora consultada acerca da possibilidade de liberação antecipada. 



    Observo, nessa perspectiva, a diretriz assentada desta Suprema Corte segundo a qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração e na disciplina regulamentar do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Ainda sobre o tema, que o colegiado do Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação:



Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.



§ 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.



§ 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.



    Noto que a previsão de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos.



    Transcrevo o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018):



    (...)



    Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida , uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado , que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988.



      (...)



    Como se vê, o instituto da liberação antecipada deve ser teleológica e sistematicamente compreendido, tendo presente as fases distintas em que se desdobra o procedimento de extradição.



    Nessa dinâmica processual, em que o juízo exercido pela Corte cinge-se à análise dos aspectos de legalidade, não há espaço de ingerência ativa judicial sobre a fase de administrativa de entrega. 



    Posicionadas essas balizas, pontue-se, ainda, que não houve no caso em apreço alteração significativa das circunstâncias em torno da análise anterior pela Segunda Turma desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento desta extradição, acerca da necessidade de “manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa”. 



    Por fim, muito embora seja possível cogitar que outras questões e requerimentos surjam com base em fatos supervenientes e exijam novo pronunciamento desta relatoria, no caso concreto, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, seja pelo trânsito em julgado do acórdão, seja pelas informações prestadas pelo Ministério da Justiça, no sentido da adoção das diligências necessárias ao prosseguimento da fase de execução. Colaciono, nesse sentido:



    EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80). 2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o cumprimento do encargo constitucional. 3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento. 4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República.



    (HC 73.023 QO, Rel. Maurício Corrêa, DJ 27.4.2001).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE.COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 2. A extradição impõe que a cognição do Poder Judiciário esgote-se na análise dos requisitos formais e, uma vez acolhida, é insindicável o agir do Chefe do Poder Executivo, à quem compete decidir pela entrega ou não do extraditando na forma do ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial. Precedente: Ext 1.085 PET-AV, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 03/04/2013 3. Consectariamente, a afirmação genérica no sentido de que está na suposta iminência de ser extraditado à Itália é ato decorrente da procedência do pedido, impossível de ser obstado por habeas corpus. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido



    (HC 136.898 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 5.9.2017). 



    EMENTA: I. Pedido de expedição de ofício à Interpol sobre o extravio da bagagem do extraditando. II. Alegação de que o Estado requerente estaria descumprindo o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, ao deixar de aplicar a detração do período correspondente à prisão preventiva para extradição. III. Com o julgamento da extradição, resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do Tratado de Extradição é do Poder Executivo. A defesa busca a detração do tempo em que o extraditando permaneceu preso no Brasil não por força deste pedido extradicional mas em razão de período anterior, lapso temporal que não pode ser usado para fins de detração. Precedentes do STF. Decisão agravada mantida. IV. Agravo regimental desprovido.



    (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002).



    3. Ante o exposto, determino o arquivamento dos autos. 



    Comunique-se esta decisão ao Ministério da Justiça, a fim de que informe a esta Suprema Corte, a tempo e modo, acerca da execução da extradição.



    Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente